Tribunal: TJDFT
Processo: 0731020-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0731020-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) EMBARGANTE: SILVERIO GONCALVES GOMES FILHO EMBARGADO: GESCINO CARNEIRO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Terceiro ajuizado por SILVERIO GONCALVES GOMES FILHO perante este Tribunal de Justiça em razão de pendência de julgamento do recurso de Apelação no 0026884-38.2016.8.07.0001. Decido. Como se vê, a parte ajuíza ação diretamente no Tribunal de Justiça sem que se trate das hipóteses de ação originária, caracterizando, a meu sentir, hipótese de erro grasso. Isso porque a competência do Tribunal de Justiça para processar originariamente ação de conhecimento, não pode ser ampliada para além das hipóteses previstas em lei, v.g., a ação rescisória. Ademais, é assente na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido de que o juízo competente para conhecer os embargos de terceiro é o juízo que ordenou a constrição do bem, como se infere dos seguintes excertos: “O entendimento deste Superior Tribunal é o de que a competência para julgar tais embargos é do juízo onde ordenado o ato constritivo, na hipótese, o juízo de primeira instância no qual tramita execução provisória. O TJ-SP é incompetente para apreciar os embargos ajuizados pelo recorrente. REsp 704.591-SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 15/9/2005.” “A competência para julgamento dos embargos de terceiro é do juiz que determinou a constrição na ação principal, nos termos do art. 1.049 do CPC/1973 (art. 676 do CPC/2015), de modo que, por se tratar de hipótese de competência funcional, é também absoluta e improrrogável. DJe 11/04/2017Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140). CC 142849 / SP” Também, uma simples leitura do art. 676, CPC, a meu ver, deixa bastante claro de quem é a competência para julgar os embargos de terceiro. "Art. 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado.” A doutrina é bastante elucidativa a esse respeito. Confira-se[1]: Estando em trâmite a demanda perante o segundo grau de jurisdição ou mesmo órgão de superposição, os embargos de terceiro deverão ser interpostos no primeiro grau. Primeiro porque não caberia a criação de uma ação de competência originária no tribunal sem previsão legal; segundo porque os atos materiais de constrição judicial são realizados pelo juízo de primeiro grau em cumprimento de carta de ordem. Assim, diante do ajuizamento de demanda perante o Tribunal que é absolutamente incompetente para conhecer a questão em primeiro lugar, há de se reconhecer que a demanda sequer ultrapassa a barreira do processamento. Com espenque nesses argumentos e amparado no art. 932, II, CPC, por analogia, NEGO SEGUIMENTO à presente demanda. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, volume único, 8a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 905.